Tribunal: TJDFT
Processo: 0741191-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. Alega o recorrente que ao tomar conhecimento da contestação dos débitos providenciou o bloqueio do cartão, o cancelamento da conta e a baixa das restrições, o que demonstra sua boa-fé na resolução da questão. Aduz restar evidenciada culpa exclusiva de terceiro, não existindo dano moral a ser indenizado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33765383). Custas e preparo recolhidos (ID 33765386 e 33765387). Contrarrazões apresentadas (ID 33765393).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de cartão de crédito, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
7. Resta incontroversa a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, o que enseja condenação por danos morais. O quantum arbitrado se mostra proporcional e razoável, ainda que consideradas as medidas administrativas adotadas pela instituição financeira após a impugnação da consumidora. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.